Tribunal: TJSP
Processo: 2166034-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA A QUE O EXEQUENTE FAZIA JUS – ELEMENTOS DO PROCESSO QUE IMPEDEM QUE SE MANTENHA A GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS QUE O AGRAVANTE MOVE CONTRA SEU FILHO, NA QUAL ELE DECLARA QUE RECEBE ENTRE R$ 6.500,00 A R$ 7.200,00 POR MÊS – FATOS MENCIONADOS PELO AGRAVANTE QUE SÃO ANTERIORES À PANDEMIA CAUSADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA A QUE O EXEQUENTE FAZIA JUS – ELEMENTOS DO PROCESSO QUE IMPEDEM QUE SE MANTENHA A GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS QUE O AGRAVANTE MOVE CONTRA SEU FILHO, NA QUAL ELE DECLARA QUE RECEBE ENTRE R$ 6.500,00 A R$ 7.200,00 POR MÊS – FATOS MENCIONADOS PELO AGRAVANTE QUE SÃO ANTERIORES À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 E QUE, PORTANTO, JÁ FORAM ANALISADOS – AGRAVANTE QUE RESIDE EM LOCAL NOBRE DA CIDADE – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166034-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
REGIS DIAN AMARAL, é agravada BRUNA SOLDATELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166034-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166034-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Regis Dian Amaral
AGRAVADA: Bruna Soldatelli
COMARCA: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Voto n.o 34865
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO AGRAVADA
QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA A QUE O
EXEQUENTE FAZIA JUS ELEMENTOS DO PROCESSO
QUE IMPEDEM QUE SE MANTENHA A GRATUIDADE
EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
QUE O AGRAVANTE MOVE CONTRA SEU FILHO, NA
QUAL ELE DECLARA QUE RECEBE ENTRE R$ 6.500,00
A R$ 7.200,00 POR MÊS FATOS MENCIONADOS PELO
AGRAVANTE QUE SÃO ANTERIORES À PANDEMIA
CAUSADA PELA COVID-19 E QUE, PORTANTO, JÁ
FORAM ANALISADOS AGRAVANTE QUE RESIDE EM
LOCAL NOBRE DA CIDADE DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 183
(autos principais), do seguinte teor:
“Vistos. Ciente do conteúdo do agravo de instrumento copiado as fls. 178/181
que tratou detalhadamente da questão relativa à condição econômico-
financeira do exequente, em data recente, e o fez para rejeitar a sua
hipossuficiência. Diante disso, revogo o benefício da assistência judiciária
anteriormente concedido a ele. Sem mudanças posteriores nessa condição, é
o caso de manter o padrão em todas as decisões judiciais. Providencie o autor
o recolhimento das custas. Manifeste-se em termos de prosseguimento.
Prazo: 15 dias. Intime-se.”
Sustenta o agravante que lhe deve ser concedida a gratuidade em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166034-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recursal, em razão da pandemia causada pela Covid-19; que não há necessidade de
juntar aos autos declaração de Imposto de Renda e sim mera declaração de
hipossuficiência; que houve alteração de sua situação após ter sido desligado da
empresa em que trabalhava; que vem prestando serviços de personal trainer nos últimos
seis meses, com redução de seus recebimentos; que propôs ação revisional de alimentos
em face do filho que tem com a agravada; que as pesquisas do Bacenjud mostraram em
sua conta a quantia de R$ 1.302,06; que não possui veículo; que o Imposto de Renda
acostado aos autos é de dois anos atrás, quando ainda era casado com a agravada e tinha
situação econômica diferente; que o imóvel que adquiriu com a agravada foi vendido e,
com a metade que lhe restou, adquiriu um apartamento de 50m2; que o veículo do casal
ficou com a agravada; que seu pai, para lhe ajudar, adquiriu um veículo, o qual já foi
vendido.
Pela decisão de fls. 866, foi negado efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo. Houve resposta (fls. 871/891), na qual a agravada pede o não conhecimento
do agravo.
É o relatório.
Tal como mencionado na contraminuta, o agravante cita como decisão
agravada a de fls. 183, mas acaba fazendo confusão e no meio do recurso afirma que a
decisão recorrida é aquela que deu efeito suspensivo aos embargos. Só que tal questão
ele não impugnou, insurgindo-se apenas quanto à revogação da justiça gratuita, que é de
fato objeto da decisão de fls. 183. No final do recurso o agravante cita a decisão de fls.
93 como a recorrida, mas isso também não está correto, pois essa decisão era favorável
a ele.
Apesar de tais incongruências, a intenção do agravante acabou se
sobressaindo e o recurso tem condições de ser conhecido. Rejeito o pedido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166034-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela agravada, portanto.
Mas, muito embora conhecido, o agravo não pode ser provido.
É que o agravante não reúne os requisitos para a manutenção da
gratuidade da justiça.
Na ação revisional de alimentos que ele move contra seu filho, o
recorrente declara que recebe entre R$ 6.500,00 a R$ 7.200,00 por mês.
Com base nisso, a desembargadora que analisou aquele caso não
concedeu justiça gratuita a ele e a juíza da ação na qual o agravo de instrumento foi
interposto mencionou tal julgado para revogar a gratuidade.
O agravante suscita fatos anteriores à pandemia causada pela Covid-19,
que, portanto, já foram analisados.
Quanto ao isolamento social, ele argumenta que sua situação se agravou,
sem mencionar quanto recebe atualmente.
A situação do recorrente não lhe permite usufruir dos benefícios da
justiça gratuita, devendo ser levados em consideração para essa conclusão todos os
elementos, inclusive o local em que ele reside (Alphaville), região nobre da cidade.
Em suma, mantém-se a decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166034-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5